Tribunal: TJDFT
Processo: 0736529-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Partilha de Bens - Gratuidade de justiça.
A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que a beneficiária reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da família.